Tribunal: TJMT
Processo: 0011080-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011080-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO-CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR À CITAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a nulidade da penhora realizada antes da citação válida e mantendo multa administrativa do PROCON/MT no valor de R$ 8.792,65; alegação de omissão e contradição quanto à nulidade da penhora e ao valor/motivação da multa; pedido de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à nulidade da penhora realizada antes da citação válida; (
ii
) estabelecer se houve omissão/contradição quanto à motivação e ao valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT; (
iii
) determinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada (STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

5.
O acórdão enfrentou explicitamente a nulidade da penhora realizada antes da citação válida, com fundamento nas garantias do art. 5o, LIV e LV, da CF/88, na necessidade de contraditório e ampla defesa e em precedentes que reputam nula a constrição antes da citação (
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF,
DJe
01/04/2020; TJMT, N.U 1000411-14.2021.8.11.0000; N.U 1011577-14.2019.8.11.0000; N.U 1006285-82.2018.8.11.0000), inexistindo omissão ou contradição.

6
.
Quanto à multa administrativa, o acórdão registrou o valor correto (R$ 8.792,65), afastando a alegação de quantia de R$ 143.420,02, e destacou a competência sancionatória do PROCON (Decreto 2.181/1997,
arts
. 3o, X; 4o, III; 33, I a III e § 2o; CDC,
arts
. 55, § 4o, e 57, parágrafo único), limitando o controle judicial à legalidade e à razoabilidade, sem adentrar conveniência e oportunidade.

7.
A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Banco Bradesco S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial

provimento ao
Recurso de A
pelação
Cível
interposto por ele.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso e contraditório, especialmente

porque o valor arbitrado a título de multa se mostra elevado, bem como em razão do reconhecimento da nulidade da penhora.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 334284362.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Banco Bradesco S.A.

insurge-se do acórdão que
deu parcial
provimento ao Recurso de
A
pelação Cível aviado por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e
obscuro.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Da nulidade da penhora.

A parte apelante sustenta a nulidade do ato de penhora realizado nos autos, ao argumento de que esta foi efetivado antes da concretização de sua citação válida.

Nesse caso, é necessário frisar que a citação é ato imprescindível à validade do processo, pois diretamente relacionada às garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88) e a Carta Magna é taxativa no sentido de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV).

Entendo que qualquer constrição patrimonial, à exceção das hipóteses expressamente previstas na lei (arresto e sequestro), deve ser precedida do contraditório e ampla defesa, situação que não pode ser suprida com o comparecimento tardio da parte ao processo, quando já efetuado o bloqueio de numerário em sua conta bancária.

Deve ser levado em conta, também, o princípio da menor onerosidade da execução, violado quando a penhora precede a citação válida, pois não permite ao executado e muito menos ao juízo, que encontrem o equilíbrio adequado entre a efetividade da execução e a preservação do patrimônio da parte, que inclusive perde a chance de oferecer bens à penhora para que esta ocorra da maneira que lhe seja menos traumática.

Portanto, entendo que o recurso deve ser provido para que, seja declarada nula a penhora realizada nos autos antes da citação válida, por evidente afronta aos princípios constitucionais aqui mencionados.

Neste mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...) (
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1000411-14.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO - RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA - NULIDADE - RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA - LIBERAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp no 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados. (N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 12/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA PENHORA ONLINE – DEVEDOR NÃO CITADO – DESFAZIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz dos
arts
. 7o, 8o e 10, todos da Lei n.o 8.030/80 ( Lei de Execução Fiscal), tem-se que a penhora jamais poderá ser autorizada sem que antes citado o executado, seja de forma real ou, mesmo, ficta; isto porque, “a ausência de citação acarreta nulidade do processo executivo, porquanto não se trata de mero formalismo, mas lhe retira a oportunidade de apresentar bens à penhora” (
AgRg
no REsp n.o 1.191.054/MG, 2a T/STJ, rel. Min. Humberto Martins - LEXSTJ 255/198). Entendimento diverso viola o art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

(N.U 1006285-82.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2019, publicado no DJE 25/09/2019)

Diante dos fundamentos supra vertidos, o provimento parcial do recurso é
medida
que se impõe, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação da Apelante.

Da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

A parte recorrente argumenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal subjacente é nula, ao argumento de que ela não atende aos requisitos formais essenciais previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, as normativas mencionadas pela Apelante assim dispõem:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No caso dos autos, não há qualquer irregularidade na CDA objeto dos autos.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo, colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do embargante foi instruída pela CDA n. 2011618, onde se vê, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o n. 0109-004.180-8, bem como aponta:

“Infração: 17.0.0 - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO

Descrição Infração: Não compareceu à audiência, e nem justificou sua ausência.

Enquadramento: Não compareceu à audiência, e nem justificou sua ausência.

Penalidade: Não compareceu à audiência, e nem justificou sua ausência.

Descrição Complementar: FATO: NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA E NEM JUSTIFICOU A AUSÊNCIA.

INFRAÇÃO: ART.55, § 4o DA LEI 8.078/90; DECRETO FEDERAL N° 2.181/97, ART.33, INCISO III, § 2o; DECRETO ESTADUAL 3.571/2004, ART. 21°

PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA”

Diante do exposto, portanto, a tese de nulidade da CDA não merece acolhida.

Inexistência de motivação para aplicação da multa administrativa.

O Apelante insurge-se contra a multa administrativa imposta pelo órgão competente, ao argumento de que, nos casos em que as reclamações formuladas são devidamente atendidas, não se justifica a imposição de sanção pecuniária, uma vez que os direitos do consumidor foram resguardados, a demanda solucionada e o conflito resolvido.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal n. 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme dispõem seus artigos 3o, X, 4o, III, e 33, I a III e § 2o, in
verbis
:

Art. 3o. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 4o. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

[...]

III - fiscalizar as relações de consumo.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração;

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Por sua vez, a Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - em seus
arts
. 55, § 4o, e 57, parágrafo único, disciplina que:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

§ 4o. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nessa esteira, na aplicação das sanções administrativas, o PROCON necessita fundamentar a decisão, demostrando os motivos que o levaram à aplicação da multa, sendo certo, por sua vez, que o controle judicial dos atos administrativos se limita ao exame da sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, salvo nos casos em que ocorra evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Partindo dessas premissas, constato que no caso a instituição financeira Banco Bradesco S.A. foi condenada a pagar multa fixada em R$ 8.792,65 no Processo Administrativo n. 0109-004.180-8, em decorrência do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo PROCON estadual.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente se limitou a alegar a existência de vícios no procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade impugnada, sem, contudo, trazer aos autos cópia integral do referido processo instaurado no âmbito do PROCON, documento essencial para a aferição das alegadas irregularidades.

A ausência de juntada do procedimento administrativo inviabiliza a análise das teses recursais, notadamente no que se refere à suposta nulidade decorrente de irregularidades formais ou da ausência de fundamentação do ato administrativo, uma vez que este julgador não dispõe de elementos fáticos e probatórios mínimos que lhe permitam aferir a veracidade das alegações.

É consabido que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma cabal, a existência de vícios capazes de elidir tal presunção.

No caso concreto, contudo, a Recorrente quedou-se inerte quanto à demonstração das irregularidades apontadas, limitando-se a suscitar alegações genéricas e desprovidas de qualquer substrato probatório.

Dessa forma, não comprovadas as supostas nulidades do procedimento administrativo, impõe-se reconhecer a higidez do ato sancionatório e, por conseguinte, manter a sentença no ponto ora sob análise.

Do valor da multa.

Sustenta a Recorrente que a multa administrativa arbitrada em seu desfavor possui valor elevado, se revestindo de caráter confiscatório.

É assente na jurisprudência que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Neste ponto, é oportuno destacar que as sanções aplicadas no âmbito da fiscalização de relações de consumo não têm caráter arrecadatório, mas sim educativo e dissuasório, com o escopo de coibir práticas abusivas e proteger o hipossuficiente nas relações de consumo.

No caso dos autos, o valor da multa arbitrado pelo PROCON/MT (R$ 8.792,65 (oito mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) além de observar os critérios legais, revela-se compatível com a gravidade da infração e com o porte econômico da empresa autuada, não se verificando, pois, qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência desta Côrte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever o mérito de ato administrativo regularmente fundamentado e prolatado dentro dos limites legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes

[...]
”

Como se observa,
a tese de nulidade da penhora
,
em razão da ausência de citação, foi expressamente rejeitada no ato sentencial objurgado, veja-se:

“[...]
I - Nulidade da Penhora

A parte embargante postulou a nulidade do ato processual de bloqueio de valores, ao argumento de que não havia sido citada.

Inobstante não tenha ocorrido a efetiva citação anteriormente ao bloqueio do numerário, temos que a parte executada compareceu espontaneamente aos autos, após a constrição, sanando a irregularidade,
tendo, inclusive interposto
a presente ação, ficando claro que não houve cerceamento de defesa.

Por outro lado, o bloqueio realizado serviu de garantia para interposição dos presentes embargos à execução fiscal, desta forma, resta prejudicado o pedido, eis que a existência de garantia é
pressuposto
para a tramitação regular dos embargos”.

Ocorre que, conforme já pontuado, o procedimento adotado não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, tampouco com os princípios que regem o processo civil. Não há que se falar, portanto, em qualquer contradição a eivar o julgado combatido.

Por outro lado, verifica-se que não houve omissão
quanto ao valor da multa aplicada ao Embargante.

Com efeito, colhe-se dos
aclaratórios
opostos o
a seguinte redação
:
“Ademais, não há qualquer fato ou infração nos casos postos em análise que justificam a aplicação de multa no valor de R$ 143.420,02 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos), bem porque, em diversos casos semelhantes esse E. tribunal decidiu pela redução dos valores das penalidades aplicadas”.

Todavia, conforme se depreende dos autos da Execução Fiscal n. 0006995-40.2011.8.11.0041, a multa aplicada ao Embargante corresponde ao montante de R$ 8.792,65 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), não se sustentando, portanto, a tese recursal ora apresentada.

Log
o, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo Banco Bradesco S.A.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026